Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751582-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL GUIMARAES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL GUIMARÃES SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719178-28.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 216692228 do processo originário): “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) em ID 216236655 mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais elevados. Os rendimentos, são superiores à faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se” Em suas razões recursais (ID 66880482), afirma que foi determinado o recolhimento das custas iniciais na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que não é devido o recolhimento das custas iniciais na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 4a, inciso III, da Lei Estadual n.o 11.608/2003, bem como dispõem os artigos 82 e 435 do CPC. Verbera que as custas devem ser pagas ao final pelo vencido. Transcreve jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente recurso, a agravante afirma que não é devido o recolhimento das custas iniciais da fase o cumprimento de sentença, conforme prevê o 4o, inciso III, da Lei Estadual n.o 11.608/2003. Todavia, deve-se observar, em juízo de cognição sumária, que a Lei 11.608/2003, citada pela agravante, possui aplicabilidade restrita ao Estado de São Paulo, não tendo eficácia no Distrito Federal, uma vez que o seu alcance está delimitado pela Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Distrito Federal. Por outro lado, o Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e Territórios prevê que o cumprimento de sentença está sujeito ao recolhimento das custas processuais. Desse modo, compete ao credor adiantar o pagamento das custas e, posteriormente, o valor pago será incluído no débito da dívida. Nesse sentido, transcrevo o art. 184, § 3o, do Provimento Geral: “Art. 184. A cobrança de custas processuais para as ações sujeitas à distribuição, ressalvados os casos legais de isenção, será realizada de acordo com as Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU, que compreenderá os itens: I custas; II – mandado; III – distribuidor; IV – contador; V – diligência; VI – ofício de averbação de baixa. § 1o O pagamento de outros itens poderá ser exigido quando realizados atos processuais previstos no Regimento de Custas. § 2o As despesas processuais originadas da utilização dos serviços dos Correios para a prática de atos processuais serão recolhidas no decurso do processo e nas custas finais, de acordo com as tarifas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. § 3o O pedido para cumprimento de sentença na forma do art. 475–I, do Código de Processo Civil, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. § 4o As Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficarão disponíveis para consulta dos interessados no site do Tribunal – www.tjdft.jus.br.”. Assim sendo, aplica-se ao caso em comento o disposto no art. 82 do CPC que determina que as despesas dos atos processuais devem ser adiantas pela credora. Transcrevo: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título Observa-se, ainda, que o TJDFT já decidiu há muito tempo pela legalidade da cobrança das custas iniciais referente ao pedido de cumprimento de sentença. Vejamos: PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADIANTAMENTO DAS CUSTAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA ON LINE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS A CARGO DO AUTOR. 1. NAS RAZÕES RECURSAIS A P ARTE DEVE, NECESSARIAMENTE, INSURGIR-SE CONTRA A DECISÃO RESISTIDA E NÃO POSTULAR O QUE NÃO RESTOU APRECIADO, SOB PENA DE MANIFESTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. CABÍVEL O ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PELO CREDOR, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INTERPRETAÇÃO DO ART. 19 DO CPC COMBINADO COM ART. 177, PARÁGRAFO ÚNICO, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. 3. PREMATURO O PEDIDO DE PENHORA ON LINE SE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEQUER FOI INICIADA, EM FACE DE RESTAR PENDENTE A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - AG: 25724520098070000 DF 0002572-45.2009.807.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2009, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2009, DJ-e Pág. 148) Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada que deve ser recolhida as custas iniciais referentes ao pedido de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora